Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-75.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003036-75.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CERES CHRISTINE LEAL TRUCULO - CPF: 958.176.549-20 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PROVA PERICIAL QUE NÃO CORROBORA COM TESE AUTORAL – APELAÇÃO – RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO
DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO RAC N. 1003036-75.2019.8.11.0037

AGRAVANTE: CERES CHRISTINE LEAL TRUCULO

AGRAVADA: ENERGISA S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CERES CHRISTINE LEAL TRUCULO
contra decisão monocrática (ID. 197054194) que não conheceu da Apelação Cível interposta em sede de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais n. 1003036-75.2019.8.11.0037
, movida em face
ENERGISA S/A
, por
violação ao princípio da dialeticidade.

A Agravante requer a reforma da decisão recorrida, pugnando pelo provimento do Recurso, ao argumento de que não houve violação ao princípio da dialeticidade.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática (ID. 197054194) que não conheceu da Apelação Cível interposta em sede de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais n. 1003036-75.2019.8.11.0037
, por
violação ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. Quanto às insurgências da Agravante, razão não lhe assiste, pois, nota-se que a Recorrente, de fato, ignorou a fundamentação da sentença, que julgou improcedente a ação com base na perícia técnica, a qual
não levou em consideração o medidor de energia elétrica
,
mas sim a carga instalada na residência da Apelante.

Nesse norte, a perícia realizada nos autos afirmou que:

9. Com base no histórico de faturas, é possível afirmar que a parte requerente era faturada de acordo com seu consumo? Se não, qual o percentual que a requerente teria sido faturada ou que teria em tese, faturada a maior?
Resposta: O faturamento mensal está condizente com a carga instalada. Levando-se em consideração vários equipamentos em desuso (que ficaram zerados na planilha, conforme alegação da consumidora), o consumo da carga levantada ficou maior (789,40 kWh) que o valor de kWh mensal faturado (510,50kWh – média dos ultimos 12 meses – Ano de 2018) e 657 kWh (janeiro/2019); 465 kWh (Fevreiro/2019 ) e 480kWh (Março/2019).

10. Com relação à quantidade de equipamentos elétricos constantes na unidade consumidora e de acordo com a tabela de consumo da ABNT, pode-se concluir que os valores faturados correspondem à energia consumida?
Resposta: Sim, condiz. Pela quantidade de equipamento, e se ocorrer o faturamento de todos os equipamentos mencionados e até mesmo considerando zerado alguns equipamentos mencionados pela requerente, que alega estar em desuso, fica ainda superior os valores faturados (medidos). Porém, após visita e em diálogo com a consumidora, a mesma relatou enfaticamente todos os equipamentos que não faz uso, apesar que tê-los.

11. O consumo médio mensal registrado (em percentuais) é condizente com a carga instalada na unidade consumidora em questão? Em caso negativo, em quanto importava esta diferença por mês? Tomando por base a carga instalada no imóvel do Autor à época do faturamento, qual o real consumo da unidade consumidora da parte requerente?
Resposta: Sim, condiz. A carga antes de se mudar para a casa da frente, segundo informações da consumidora era inferior a carga atual da atual moradora (Sra Ceres). A diferença em relação a sua mãe (falecida) é que possui outras cargas, e o processo foi aberto ainda com a carga antiga e medidor antigo, antes da retirada do mesmo.

Ademais, a sentença enfatizou que
“em que pese a ausência do medidor oriundo da abertura do processo,
nota-se que foi realizada perícia nos equipamentos da residência
, sendo constatado que, mesmo alguns estando em desuso, o valor da carga é superior ao faturamento.”

Sendo assim, as razões de decidir não coincidem com o debate proposto nas razões recursais.

Em outras palavras, a Recorrente apresentou suas razões recursais de forma desconectada da sentença, sem atacar os argumentos que levaram o Juízo
a quo
a decidir, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024